Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700921-23.2022.8.07.0018 RECORRENTE: AS2 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022 (RE 1.426.271/CE – Tema1.266). Referido paradigma foi julgado pela Corte Suprema e a sua ementa é a seguinte: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.TEMA 1266DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. 6. Modulação dos efeitos do julgado, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, “para evitar surpresa fiscal retrospectiva”. 7. Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: “I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento. (Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18/12/2025) (g.n.). Válida ainda a transcrição do seguinte trecho extraído do voto proferido pelo Ministro Flávio Dino, referente à modulação de efeitos do precedente: (...) A exigibilidade universal do DIFAL já em 2022, sem qualquer ressalva aos contribuintes que antecipadamente judicializaram o tema, afronta os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima — princípios implícitos no art. 5o, caput, da Constituição e positivados nos arts. 23 e 24 da LINDB. Ao longo de 2021–2022 disseminou-se, em pareceres jurídicos, notas das Fazendas estaduais e decisões de primeiro grau, a compreensão de que o art. 150, III, “b” e “c” da CF impunha a observância simultânea das anterioridades anual e nonagesimal após a publicação da LC 190/2022; tanto que inúmeros contribuintes, seguindo orientação técnica reputada plausível, planejaram seus preços, fluxos de caixa e obrigações acessórias pressupondo que a cobrança somente ocorreria em 2023. A plausibilidade da referida orientação é ainda mais evidente quando se verifica que, no julgamento da ADI 7066, houve expressivos 5 votos discordando da tese vencedora. Sob esse contexto normativo-jurisprudencial, o contribuinte médio não podia prever que seria compelido a recolher o diferencial com efeitos retroativos dentro do mesmo exercício financeiro. Permitir agora a cobrança indistinta violaria o princípio da não surpresa em matéria tributária — corolário da segurança jurídica — e puniria justamente os agentes econômicos que agiram de boa-fé ao buscar o Poder Judiciário antes da consolidação jurisprudencial. Em tais circunstâncias, a modulação se impõe para evitar surpresa fiscal retrospectiva. In casu, o acórdão combatido concluiu que (ID 62951852): CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.093. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ART. 3o. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OPÇÃO LEGISLATIVA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA. CONCESSÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O questionamento da validade constitucional da cobrança do DIFAL/ICMS estabelecida na Lei Complementar n. 190/2022 já no exercício de 2022 constitui apenas causa de pedir da demanda, tendo apontado a parte Impetrante o justo receio de que venha a ser dela exigida exação tributária relativamente ao ICMS-DIFAL com ofensa a princípios constitucionais. Ademais, dizer sobre a comprovação e existência de direito líquido e certo é questão atinente ao julgamento do mérito do presente Feito. Por sua vez, é certo que o objeto da impetração é o ato concreto de cobrança dos tributos indicados e não a eficácia de lei em tese, o que afasta a incidência do Enunciado no 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2 – O STF, a examinar o Tema de Repercussão Geral no 1.093, assentou que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, declarando a inconstitucionalidade das Cláusulas Primeira, Segunda, Terceira, e Sexta do Convênio CONFAZ ICMS n. 93/15, que disciplinavam a cobrança do DIFAL, e condicionando a eficácia das leis dos Estados e do DF que preveem o DIFAL à edição de lei complementar sobre o assunto. 3 – Com o intuito de regularizar a cobrança do DIFAL, em 04/01/2022 foi editada a Lei Complementar n. 190, a qual, em seu art. 3o, estipulou que o normativo entraria “em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”. 4 - Suscitada a inconstitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022 por ofensa ao princípio da anterioridade tributária, o STF, ao examinar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, concluiu pela constitucionalidade da norma. 5 – Segundo a Suprema Corte, a extensão da sistemática de aplicação do DIFAL/ICMS para as operações destinadas a não contribuintes não equivale à instituição ou majoração de tributo, sendo, por isso, desnecessário observar os princípios da anterioridade tributária. Reconheceu-se, contudo, que, tendo o legislador optado pela aplicação da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF, o prazo de 90 (noventa) dias para a cobrança do DIFAL/ICMS deve ser observado. 6 – Considerando que a Lei Complementar n. 190/2022 foi publicada em 05/01/2022, a cobrança do DIFAL somente será válida no prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação, ou seja, a partir de 05/04/2022. 7 – Afastada a exigibilidade do DIFAL no período de 01/01/2022 a 04/04/2022 e tendo em conta o disposto na Súmula 213/STJ (“O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”), mantém-se a sentença quanto ao direito da Impetrante de pleitear perante a Administração Tributária a compensação do recolhimento indevido do DIFAL/ICMS no aludido período (EREsp n. 1.770.495/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 17/12/2021), cabendo ao Fisco verificar o preenchimento dos requisitos para a compensação pretendida. Preliminar rejeitada. Apelação Cível e Remessa Necessária parcialmente providas. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o aresto recorrido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos inconformismos sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-U6B